Tribunal: TJES
Processo: 0021592-05.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021592-05.2018.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. PLANO EMPRESARIAL. COBRANÇA INDEVIDA. APARELHOS CELULARES NÃO ADQUIRIDOS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, DO CPC. MULTA COMINATÓRIA. FINALIDADE COERCITIVA. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Por se tratar de fato negativo, caberia à Apelante, na qualidade de fornecedora do produto, comprovar a regular aquisição dos aparelhos pela Apelada, a fim de se desincumbir do ônus imposto pelo art. 373, II, do CPC. No entanto, nada apresentou.

2. Sabe-se que a multa cominatória é instrumento jurídico utilizado para garantir o cumprimento de uma ordem judicial. Sua finalidade é coagir a parte a cumprir uma obrigação de fazer ou não fazer, estabelecendo uma penalidade financeira na hipótese de inércia. Tal mecanismo, com efeito, não visa enriquecer a parte beneficiada, mas sim assegurar a efetividade da decisão judicial, incentivando o devedor a cumprir a determinação de forma voluntária e tempestiva.

3. Considerando que a cobrança indevida ocorria mês a mês, revela-se adequado que a multa cominatória incida por evento, apurável mensalmente e não diariamente.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

A questão central é saber se a Apelada demonstrou a existência do dano material alegado e o consequente direito ao ressarcimento de valores pagos indevidamente à Apelante.

Colhe-se da causa de pedir que as partes mantêm contrato de prestação de serviço de telefonia móvel denominado plano empresarial “121/PÔS/SMP — VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN”

A Apelada sustenta que ao analisar a conta n. 2083146553, referente ao mês 02/2018 e as subsequentes, verificou a cobrança de valores de origem desconhecida, descritos da seguinte forma: (i) parcelamento de aparelho/acessório 27-98122-2225 – parcela 01/09, valor R$419,51; (ii) parcelamento de aparelho/acessório 27-98122-2225 – parcela 01/09, valor R$281,34.

A tese autoral, portanto, é a de que não houve a aquisição dos referidos aparelhos celulares justificadores da cobrança.

Por se tratar de fato negativo, caberia à Apelante, na qualidade de fornecedora do produto, comprovar a regular aquisição dos aparelhos pela Apelada, a fim de se desincumbir do ônus imposto pelo art. 373, II, do CPC. No entanto, nada apresentou.

Em contrapartida, a Apelada comprovou que promoveu a devolução dos dois aparelhos celulares, consoante consta da nota de fls. 21/24. Ademais, os documentos de fls. 66/89 demonstram que a Apelada agiu extrajudicialmente no sentido de resolver a questão, inclusive com a abertura de reclamação junto à ANATEL, sem alcançar, contudo, êxito.

Forçoso reconhecer que a Apelante não produziu nenhuma prova capaz de contrapor os elementos de convicção apresentados pela Apelada, razão pela qual não merece retoques a conclusão alcançada pela ilustre magistrada singular.

O dano material restou comprovado pelo pagamento das faturas nas quais inserida a cobrança indevida (fls. 61/65 e 93/95), razão pela qual o recurso não merece acolhida também neste ponto.

Por fim, quanto à multa cominatória, penso merecer parcial provimento o recurso interposto.

Acerca do instituto, sabe-se que a multa cominatória é instrumento jurídico utilizado para garantir o cumprimento de uma ordem judicial. Sua finalidade é coagir a parte a cumprir uma obrigação de fazer ou não fazer, estabelecendo uma penalidade financeira na hipótese de inércia.

Tal mecanismo, com efeito, não visa enriquecer a parte beneficiada, mas sim assegurar a efetividade da decisão judicial, incentivando o devedor a cumprir a determinação de forma voluntária e tempestiva.

No caso, a ordem judicial estabelecida na decisão liminar de fls. 97/100 determina a suspensão de uma cobrança cuja
periodicidade é mensal
, tendo fixado, por outro lado,
multa diária
no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de sessenta dias (R$ 60.000,00).

Considerando, assim, que a cobrança indevida ocorria mês a mês, no valor de R$ 700,85 (setecentos reais e oitenta e cinco centavos), revela-se adequado que a multa cominatória incida por evento, apurável, portanto, mensalmente e não diariamente.

Assim, a fim de garantir a razoabilidade da medida coercitiva imposta, é de rigor a reforma do capítulo da sentença que confirmou as
astreintes
, adequando-as a um valor e limite que sejam adequados ao caso concreto.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e lhe dou
parcial provimento
para reformar a sentença apenas no que se refere à confirmação das
astreintes
, as quais deverão ser apuradas, por ocasião da liquidação, a cada mês de descumprimento, até o limite de R$ 12.000,00 (doze mil reais), teto que equivale a aproximadamente o dobro da quantia indevidamente cobrada. Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)